Tribunal: TJSP
Processo: 2289758-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Servidora que padece de problemas ortopédicos, os quais comprometem o desempenho das atividades cotidianas – Aplicação da norma do art. 111 da Constituição Estadual – Recurso provido.